Tribunal: TJES
Processo: 5000574-91.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000574-91.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SANDRA LOUREIRO XAVIER
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO
5000574-91.2018.808.0006

RECTE.: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECDO.:
SANDRA LOUREIRO XAVIER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO COMSUMIDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. COBRANÇA DE
SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALTA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões, conforme Id. 177862.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (Id. 177856, 177859 e 177860).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.177853), em que o juízo
a quo

julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida a manter o fornecimento dos serviços de telefonia móvel, no plano “
VIVO CONTROLE 2GB
”, na linha telefônica (27) 99865-8018, cobrando da autora o valor referente ao plano na data de março de 2018, ressalvados as hipóteses de reajustes autorizados pela ANATEL.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de restituição.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.
Por fim, julgo
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
conforme o disposto no art. 487, I do CPC/2015”.

Compulsando os autos, verifico que a Recorrente nas razões recursais argui
inexistência de ato ilícito praticado pela Requerida.

Pois bem, no caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Então, após análise minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento da juíza
a quo,
a qual reconheceu que a Requerida
realizou alteração contratual de forma indevida, tendo em vista que foi realizado sem autorização da Autora,
caracterizando falha nos serviços prestados.

No caso em apreço, está configurado a falha nos serviços prestados pela Requerida, uma vez que a consumidora contrato um plano
, porém a Requerida, ora Recorrente, altera de forma unilateral o contrato,
descumpriu com o dever de informar previamente ao consumidor sobre modificações,
violando assim as normas consumeristas prevista nos artigos 6º, inciso III e X do CDC.

Registra-se que a Recorrente não apresenta de provas de que a Autora solicitou a migração do plano contratado e nem comprava que passou as informações de forma adequada, clara e previamente quanto as alterações contratuais. Prova de fácil produção, contudo não foi colacionada nos autos.

Desse modo, concluo que a
Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII c/c 14 da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC/2015, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida
.

Portanto, entendo que os argumentos apresentados pela Recorrente em suas razões recursais são um tanto quanto genéricos, assemelhando-se àqueles já expendidos em sede de contestação, não trazendo novidade, ou dando azo a maiores argumentos.

Destarte, a Recorrente não forneça argumentos idôneos a afastar o seu dever de indenizar. Portanto, descabidas as alegações da Recorrente.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente,
e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim,
está caracterizado
a sua obrigação de fazer determinada na r. Sentença.

Desse modo, não há de se falar em reforma da r. sentença.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
,

NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos,
consoante art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado de nº 11
Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo
.

CONDENO
a Recorrente
em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95 c/c
Enunciado nº 8
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.